Tribunal: TJSP
Processo: 7002548-24.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado por homicídio qualificado, ameaça, incêndio, art. 243 do ECA e desobediência. Histórico prisional conturbado, com prática de duas faltas disciplinares, de natureza grave e média (tumulto e agressão,

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado por homicídio qualificado, ameaça, incêndio, art. 243 do ECA e desobediência. Histórico prisional conturbado, com prática de duas faltas disciplinares, de natureza grave e média (tumulto e agressão, bem como retorno com atraso da saída temporária). Clara necessidade de efetiva experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante. Precedentes deste E. Tribunal. Situação verificada no caso que, em princípio, comprova a necessidade, legitimidade e a pertinência da cautela exigida. Uma vez não demonstrada a presença dos demais requisitos legais, notadamente o previsto no art. 83, III, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.